Tribunal: TJES
Processo: 5026684-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026684-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA ALVES CORREA
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026684-64.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
JOAO BATISTA ALVES CORREA.

RECORRIDO:
BANCO CSF S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR MÍNIMO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
.
RES. Nº 4.549/2017 DO CMN/BACEN.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOÃO BATISTA ALVES CORREA em face do BANCO CSF S/A.

Em síntese, a parte autora alega que efetuou compras de valor elevado através de seu cartão de crédito, entretanto, acabou pagando valores abaixo do total das faturas. Sustenta que por tal motivo, verificou parcelamentos automáticos não solicitados, sucessivos a cada fatura. Alega que ao entrar em contato com a parte requerida, esta lhe informou que as faturas estavam corretas.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por tais razões, REVOGO a decisão liminar de evento ID n. 31479706 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 8330197, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumenta ter sido obrigado a pagar novos parcelamentos sucessivos, os quais nunca solicitou, a cada novo vencimento de fatura. Aduz que além dos parcelamentos arbitrários, e juros abusivos cobrados do recorrente ele ainda é cobrado mensalmente de serviço que não contratou, a citar “SMS Controle Total”, no valor de R$4,99. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isto não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, aduz a parte autora que após efetuar pagamentos inferiores aos valores indicados nas faturas de seu cartão de crédito, a instituição promoveu o parcelamento da dívida.

Todavia, na forma consignada na sentença objurgada, a Resolução Nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017 do Banco Central estabelece que, na hipótese de o consumidor não efetuar o pagamento integral da fatura do cartão de crédito, é facultado a este optar pelo pagamento mínimo. Consequentemente, o saldo remanescente poderá ser liquidado por meio do crédito rotativo.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)